Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERDAS INFLACIONÁRIAS. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.
1. Não há ofensa à coisa julgada, uma vez que o título exequendo apenas reconheceu o direito à reposição das perdas inflacionárias (meses de março a junho de 1990). É na liquidação da sentença coletiva que será realizada apuração dos eventuais valores devidos em favor dos servidores, sendo necessária a realização de cálculos.
2. Houve a concessão de reajustes salariais para recompor as perdas inflacionárias do Plano Collor I, antes do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido que os reajustes salariais posteriores, promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.